Tribunal: TJPA
Processo: 0830479-48.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830479-48.2020.8.14.0301

APELANTE: CRISPIANO COSTA JUNIOR

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0830479-48.2020.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém

APELANTE: CRISPIANO COSTA JUNIOR

APELADA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL. DIREITO SECURITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ABUSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por militar das Forças Armadas contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária e de danos morais, fundado em contrato de seguro coletivo firmado por intermédio do Fundo Habitacional do Exército – FHE, com cobertura para invalidez permanente por acidente e doença. O autor alegou ter sofrido acidente em serviço com sequelas incapacitantes no joelho esquerdo, tendo a seguradora se recusado a pagar a indenização. A sentença entendeu pela ausência de invalidez total e permanente e, por consequência, pela inexistência de cobertura nos moldes pactuados contratualmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a negativa de pagamento da indenização securitária por parte da seguradora é legítima, diante da constatação de incapacidade parcial do segurado; (ii) definir se a negativa caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à indenização securitária por invalidez permanente exige o cumprimento dos requisitos objetivos estabelecidos no contrato, especialmente a comprovação de incapacidade total e permanente para qualquer atividade laborativa, nos termos do art. 757 do Código Civil.

O laudo pericial judicial conclui pela existência de incapacidade parcial e relativa do autor, não havendo comprovação de invalidez total e permanente exigida pelas apólices contratadas.

A recusa da seguradora em pagar a indenização tem respaldo em cláusulas contratuais e está amparada na ausência de demonstração inequívoca do sinistro, não se configurando, assim, inadimplemento contratual.

A negativa de cobertura, por si só, não caracteriza dano moral, salvo quando abusiva ou de má-fé, o que não se verifica no caso, diante da motivação legítima da recusa e da ausência de conduta desleal por parte da seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A indenização por invalidez permanente prevista em contrato de seguro de pessoas exige a comprovação de incapacidade total e definitiva para qualquer atividade laborativa.

A constatação de incapacidade parcial não enseja o pagamento de indenização securitária, quando o contrato prevê cobertura apenas para invalidez total e permanente.

A recusa motivada da seguradora, amparada em cláusulas contratuais e em laudo pericial, não caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 757.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CRISPIANO COSTA JUNIOR em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação ordinária de cobrança de indenização securitária cumulada com pedido de danos morais ajuizada contra MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

O autor, militar das Forças Armadas, alegou ter contratado, por intermédio do Fundo Habitacional do Exército – FHE, duas apólices de seguro (FAM-FHE-POUPEX e FHE-DECESSOS), com cobertura para invalidez permanente por acidente e por doença. Afirmou ter sofrido acidente em serviço, com lesões incapacitantes no joelho esquerdo, devidamente comprovadas por documentos médicos e laudos oficiais emitidos pela Junta Regular de Saúde do Hospital Geral de Belém do Exército.

Com base nos laudos e declarações médicas, formulou pedido administrativo de pagamento da indenização securitária, o qual teria sido indeferido ou ignorado pela seguradora. Sustentou que a recusa no pagamento é injustificada e lhe causou danos morais, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda, postulando o pagamento das indenizações securitárias no valor de R$ 200.000,00, além de indenização por danos morais de igual valor.

Deferido o pedido de gratuidade da justiça e determinada a citação da parte ré, a seguradora apresentou
contestação
(Id. 21323686), arguindo, preliminarmente, a ausência de interesse de agir e, no mérito, a inexistência de cobertura para os eventos alegados, ausência de comprovação da incapacidade permanente e falta de cumprimento das condições contratuais.

Foi designada audiência de conciliação, da qual não houve interesse das partes. Em sequência, o autor apresentou
réplica
(Id. 21323713) e requereu a produção de
prova pericial médica
, a qual foi deferida e realizada (Id. 21323742), tendo sido posteriormente complementada (Id. 21323760).

O perito judicial concluiu pela existência de incapacidade parcial e permanente para atividades que exigem esforço físico relevante, sendo passível de avaliação conforme cláusulas contratuais. Houve manifestação das partes sobre o laudo e juntada de parecer técnico divergente pela seguradora.

Após instrução regular do feito, sobreveio a
sentença proferida em 25/06/2024
(Id. 21323770), pela qual o Juízo
julgou improcedentes os pedidos
do autor, ao fundamento de que não restou comprovado, de forma inequívoca, o direito à indenização securitária, diante da ausência de preenchimento dos requisitos contratuais e da ausência de invalidez total e permanente. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com a ressalva de exigibilidade suspensa por ser beneficiário da gratuidade de justiça.

Irresignado, o autor interpôs
recurso de apelação
(Id. 21323772), no qual sustenta, em síntese:
(i) que houve cerceamento de defesa, pois o juízo não considerou adequadamente os elementos probatórios constantes nos autos;
(ii) que a conclusão do laudo pericial aponta para incapacidade permanente para o exercício da atividade militar, o que, à luz do contrato, é suficiente para ensejar a indenização;
(iii) que a seguradora não apresentou justificativa plausível para negar a indenização e nem impugnou de forma eficaz os documentos médicos trazidos aos autos;
(iv) que a negativa de pagamento gerou danos morais que devem ser reparados.

Ao final, requer o provimento da apelação, com a reforma da sentença para o fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.

A apelada apresentou
contrarrazões
(Id. 21323778), nas quais pugna pela manutenção integral da sentença, defendendo a inexistência de obrigação contratual indenizatória, por ausência de invalidez total e por não preenchimento dos requisitos securitários.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

VOTO

De antemão, constato que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da legitimidade da negativa de pagamento de indenização securitária pela seguradora demandada, bem como do pedido de indenização por danos morais decorrente dessa suposta recusa injustificada. A matéria envolve, ainda, a alegação de que a parte autora — ora apelante — sofreu acidente em serviço militar, que lhe teria causado invalidez permanente, sendo esta circunstância, em sua ótica, apta a gerar o dever de indenizar por parte da apelada.

Com efeito, cuida-se de ação de cobrança de indenização securitária, lastreada em contratos de seguro em grupo firmados com a ré MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., por meio das apólices denominadas FAM-FHE-POUPEX e FHE-DECESSOS, conforme documentos acostados aos autos (Id. 21323773).

É de conhecimento notório que, nos contratos de seguro de pessoas — tais como os de invalidez por acidente ou doença —, o direito à indenização securitária está vinculado aos
termos e condições expressamente pactuados
, os quais impõem
critérios objetivos para a caracterização do sinistro
, entre eles: (i) o evento coberto (acidente ou enfermidade), (ii) a constatação da
incapacidade total e permanente
do segurado para o exercício de qualquer atividade laborativa, e (iii) a demonstração inequívoca do preenchimento dessas condições por meio de documentação médico-pericial compatível.

Não se trata, portanto, de um seguro de assistência ou de tratamento médico, mas de
seguro para invalidez total e permanente
, cujas exigências contratuais são de conhecimento do contratante e vinculam ambas as partes, nos termos do art. 757 do Código Civil.

Durante a instrução processual, foi determinada e realizada
perícia médica judicial
, cujo laudo técnico foi juntado aos autos em 18/06/2023 (Id. 21323742).

Consta do referido laudo que o autor apresenta
redução funcional parcial
no joelho esquerdo em razão de tendinopatia calcária e derrame articular, limitando certos movimentos e esforços físicos,
sem, contudo, configurar quadro de invalidez total e permanente
para o exercício de toda e qualquer atividade laborativa, conforme expressamente indicado pelo perito judicial:

Vale dizer que o próprio laudo afirma que não há como identificar se essa pequena lesão considerada de grau leve e sem invalidez permanente de fato ocorreu durante o período em que o autor, ora apelante, esteve em serviço.

Assim, a conclusão pericial, corroborada por exames complementares e análise do histórico clínico, foi no sentido de
incapacidade parcial e relativa
, sendo
inexistente o requisito da incapacidade total e permanente exigido pelas cláusulas do contrato
.

Ademais, a perícia também esclarece que o autor possui condições de exercer outras atividades compatíveis com seu estado físico, fato que descaracteriza a existência de sinistro indenizável nas condições ajustadas na apólice securitária.

Destaco que, no campo do direito securitário, é firme a jurisprudência no sentido de que
a obrigação de indenizar está condicionada à comprovação do sinistro nos moldes contratualmente definidos
, sendo inviável a condenação da seguradora quando ausente qualquer das condições de cobertura.

No caso sub judice,
o laudo pericial é categórico ao afastar a existência de invalidez total e permanente
, sendo a incapacidade apenas parcial e localizada. Logo,
inexiste obrigação de indenizar por parte da seguradora
, não havendo que se falar em inadimplemento contratual.

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, igualmente não há respaldo para acolhê-lo.

É entendimento consolidado que
a negativa administrativa de pagamento de indenização securitária não configura, por si só, abalo moral indenizável
, salvo quando demonstrada má-fé, recusa abusiva ou prática desleal por parte da seguradora — hipóteses não verificadas no caso em tela.

A negativa da apelada encontra amparo em cláusulas contratuais expressas e foi motivada pela ausência de comprovação dos requisitos legais e contratuais do sinistro, especialmente quanto à extensão da incapacidade. Não se evidenciou qualquer comportamento desarrazoado ou abusivo por parte da seguradora que possa justificar reparação extrapatrimonial.

Conclusão

Diante do conjunto probatório constante nos autos, especialmente do
laudo pericial conclusivo e imparcial
, não restou demonstrada a ocorrência do sinistro nos moldes previstos nas apólices contratadas. Consequentemente,
inexistente o direito à indenização securitária e, por consequência, também ao dano moral postulado
.

Ante o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO à apelação interposta por CRISPIANO COSTA JUNIOR
, mantendo-se
integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem
, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Belém, 22/04/2025